Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. EDITAL No 01/2021. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. COTAS RACIAIS. PORTARIA NORMATIVA No 04/2018, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. INAPLICABILIDADE ÀS SELEÇÕES REALIZADAS POR SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DEFINITIVA DO CERTAME. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que determinou a reinclusão do autor na ampla concorrência do concurso de escriturários - agente comercial do Banco do Brasil/GO – Macrorregião 12 e Microrregião 21 (Edital n° 01 de 23 de junho de 2021). Pretende o réu a reforma da sentença, visando a exclusão definitiva do apelado do certame, com base na Portaria Normativa no 04/2018, a qual prevê a exclusão do candidato autodeclarado que não teve a condição de preto ou pardo confirmado pela comissão de heteroidentificação da seleção para vagas de ampla concorrência, independente de boa-fé.

2. O juízo compreendeu que não houve equívoco por parte da banca examinadora ao eliminar o candidato das vagas destinadas às pessoas negras. No entanto, reconheceu que não se pode ter por fraudulenta a autodeclaração do apelado e determinou, assim, a manutenção da sua inscrição nas vagas destinadas à ampla concorrência, observada a colocação por ele obtida.

3. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo.

4. A Portaria Normativa no 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disciplina o procedimento de heteroidentificação para provimento de cargos públicos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não sendo, pois, aplicável às contratações de empregados públicos no Banco do Brasil, por se tratar de uma sociedade de economia mista.

5. A redação originária do art. 11, caput, da Portaria Normativa no 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, violava o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990/14, ao inovar criando uma indevida presunção de má-fé. Abuso do poder regulamentar configurado, pois houve invasão da competência do Poder Legislativo.

6. Não sendo possível concluir a má-fé do candidato eliminado no procedimento de heteroidentificação, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a sua exclusão das vagas destinadas à ampla concorrência.

7. Apelação conhecida e não provida.